Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714287-38.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Coelho Salino, Helem Cristina Leal, Francisca Maria Carvalho de Sousa Ferreira, Rosalina Moreira Rego, Mariza de Fátima Santiago da Silva Carvalho, Gildo Arruda Gomes, Raimundo Nonato Nunes Filho, Ercilia da Costa Abreu, Fernando Cardoso Leite Vieira Junior, Maria Auxiliadora Ribeiro Barreto, Mozah Gomes da Silva, Carla Tomires Loureiro, Debora Barbalho de Oliveira e Ferdinando Salviato Batista contra o acórdão que por unanimidade negou provimento à apelação interposta por eles (id 56921410). Os embargantes alegam omissão no julgado. Sustentam que o pedido subsidiário formulado em apelação – de emissão de novos mandados de demolição com prazo razoável para que os proprietários possam cumprir a determinação da Administração Pública sem danos aos respectivos imóveis – não foi apreciado no acórdão embargado (id 57124514). Verifico que o pedido subsidiário formulado em apelação de emissão de novos mandados de demolição com prazo razoável não foi objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não formulado na petição inicial. Ante o exposto, intimem-se os embargantes para manifestarem-se quanto à eventual inovação recursal acerca do pedido subsidiário de emissão de novos mandados de demolição com prazo razoável. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para os embargantes manifestarem-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Coelho Salino, Helem Cristina Leal, Francisca Maria Carvalho de Sousa Ferreira, Rosalina Moreira Rego, Mariza de Fátima Santiago da Silva Carvalho, Gildo Arruda Gomes, Raimundo Nonato Nunes Filho, Ercilia da Costa Abreu, Fernando Cardoso Leite Vieira Junior, Maria Auxiliadora Ribeiro Barreto, Mozah Gomes da Silva, Carla Tomires Loureiro, Debora Barbalho de Oliveira e Ferdinando Salviato Batista no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 57124513). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator